Tribunal: TJES
Processo: 0001225-37.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001225-37.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL CHAGAS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal de Viana/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 15, da Lei nº 10.826/2003. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da reincidência, a alteração do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública; (ii) definir se a condenação anterior pode ser considerada como reincidência ou maus antecedentes para fins de dosimetria da pena; (iii) examinar a possibilidade de fixação do regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de disparo de arma de fogo previsto no art. 15, da Lei nº 10.826/2003, é de perigo abstrato, sendo desnecessária a comprovação de exposição concreta ao risco, bastando o disparo em via pública.
A materialidade do crime restou comprovada por meio de boletins de ocorrência e depoimentos testemunhais colhidos na fase inquisitorial e em juízo, que atestam a ocorrência do disparo.
A autoria é confirmada pela confissão judicial do apelante, corroborada por outros elementos dos autos, sendo incabível a tese defensiva, diante da ausência de prova idônea.
A alegação de ausência de laudo pericial é irrelevante para o tipo penal em questão, cuja configuração prescinde da apreensão e perícia da arma, conforme precedentes do STJ e dos tribunais estaduais.
A condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao fato não caracteriza reincidência, mas maus antecedentes, suficientes para agravar a pena-base e justificar o regime mais gravoso.
O regime semiaberto é adequado diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente os maus antecedentes, não se mostrando possível a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 15; CP, arts. 44, III, 59 e 33, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.943.225/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03.08.2021; TJ-RS, ACR 70033195199, Rel. Des. Osnilda Pisa, 2ª Câmara Criminal, j. 29.01.2013; STJ, AgRg no HC 936.417/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.03.2025; STJ, AgRg no HC 993.851/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.832.413/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 11.03.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001225-37.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL CHAGAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
DANIEL CHAGAS DOS SANTOS
, inconformado com a sentença proferida pel
a

juíza
da 3ª Vara Criminal de Viana (id 13875262)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

No dia 04 de dezembro de 2020, por volta das 15h37min, na Rua Nova, s/n°, próximo ao bar da Dona Delma e da escadaria da Rua São Paulo, bairro Canaã, Viana/ES, o denunciado
efetuou disparo de arma de fogo em via pública
.

Depreende-se dos autos que no dia dos fatos o denunciado, após uma discussão familiar, envolvendo sua mãe Cremilda Maria Dos Santos, Gilson Souza Ramos e outras pessoas, efetuou disparo de arma de fogo para o alto.

Inicialmente o senhor Gilson Souza Ramos, foi até a delegacia de polícia, conforme consta no boletim unificado n° 43780705 e informou que após essa discussão, o denunciado tentou matá-lo disparando com a arma de fogo em sua direção, mas que o disparo não o atingiu, pois saiu correndo do local. Disse, ainda, que o denunciado era o traficante do bairro e seu ponto de drogas era entre a escadaria da Rua São Paulo e adjacências.

Logo após, consta nas fls. 22, que o senhor Gilson retornou à delegacia informando que o denunciado havia o procurado, arrependido do que fez e afirmando que havia disparado para o alto e não em direção do senhor Gilson, informou também, que não tinha interesse no prosseguimento do feito. As testemunhas afirmaram que não estavam presentes no local dos fatos, conforme as declarações contidas nos autos.

Pelo exposto, denuncia
DANIEL CHAGAS DOS SANTOS
por infração ao
artigo 15, da Lei 10.826/03
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e
com o regular
desenvolvimento do processo,
a
magistrad
a

a quo
condenou
DANIEL CHAGAS DOS SANTOS
nas sanções do artigo 15, da Lei nº 10.826/2003,
à
pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semi
aberto
.

Em
suas razões recursais,
a
defesa do apelante
pretende a
sua
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante da reincidência e, por consequência, a alteração para cumprimento inicial da pena em regime aberto, bem como a substituição da pena
privativa
de liberdade
nos termos do artigo 44, do Código Penal
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo
à
fundamentação quanto ao mérito da causa.

O
crime pelo qual o ora apelante foi denunciado é o de disparo de arma de fogo, previsto no artigo 15, da Lei 10.826/2003,
in verbis
:

Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime: [...].

Trata-se de crime de perigo abstrato, em que não é necessário que pessoa ou pessoas determinadas tenham sido expostas concretamente a risco.

A lei penal presume o perigo por que o disparo em via
pública
ou em direção a ela, por si só, coloca em risco a coletividade. Assim, quem efetua disparo na rua,
qualquer que seja o momento
, com ou sem alguém por perto, mas em local habitado, comete o crime.

A materialidade do delito
em
comento restou comprovada por meio dos
B
oleti
ns

U
nificado
s

de fls. 04/06
e 12/15
dos autos do inquérito em apenso (conteúdo digitalizado no id 13875252)
,
bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual,
que confirma
m
a ocorrência do disparo
de arma de fogo em via pública
.

E
mbora não haja nos autos o laudo de eficácia da arma de fogo, uma vez não apreendida a arma, esse é dispensado no delito em questão, diante do conjunto probatório constante dos autos. Sobre o tema, a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003.
OCULTAÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA
. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Em que pese à tese sustentada pela defesa no sentido de que a ausência de apreensão das armas referidas na exordial acusatória implicaria o reconhecimento da atipicidade da conduta atribuída ao acusado, a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que tal apreensão seria dispensável para fins de configuração do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, quando outros meios de provas atestarem a meterialidade delitiva. 2. No presente caso, a despeito da não apreensão das armas de fogo ocultadas
, além da apreensão munições para dois tipos de arma e carregador,
há depoimentos testemunhais coligidos aos autos que fazem referência a utilização delas de modo ostensivo
, de modo que não é possível reconhecer a atipicidade da conduta, restando comprovado, conforme conclusão da Corte de origem, que o ofendido ocultou as armas correspondentes às munições e carregador apreendidos. 3. Ademais, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela ausência de prova para a prática delitiva, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.943.225/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).

DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI N° 10.826/03)
. 1. PRELIMINAR. Não apreensão da arma e nulidade do laudo pericial. Irrelevância.
Em se tratando do crime de disparo de arma de fogo, em via pública, desnecessárias a apreensão da arma e a realização de perícia a comprovar sua eficácia
. Possível afirmar a existência do fato pela prova oral. Precedentes do STJ. 2. MÉRITO. Existência e autoria do fato-crime demonstrada pelo conjunto probatório. Álibi trazido pelo réu desmentido pela prova. Condenação confirmada. 3. DOSIMETRIA. Pena-base redimensionada. Multa. Isenção do pagamento. Inviabilidade. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - ACR: 70033195199 RS, Relator: Osnilda Pisa, Data de Julgamento: 29/01/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/03/2013).

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente não há dúvida da atuação do ora apelante, mormente por sua confissão em juízo (arquivo audiovisual incluso no link de fl. 59 dos autos principais –
conteúdo digitalizado no id 13875252
), atrelada e corroborada a todas as demais provas colhidas no decorrer da instrução processual. Vejamos:

PERGUNTAS DA JUÍZA: Que a discussão se iniciou com a irmã do interrogado; que o Gilson teve uma discussão com a mãe do interrogado; que não ouviu o Gilson gritando com a sua mãe; que foi um colega dele quem ligou e informou que os seus familiares estavam discutindo no meio da rua; que foi ao local para saber o que estava acontecendo; que pegou com um amigo uma réplica de um revólver 38, de bala de festim, e foi dar um susto no Gilson; que não sabia que aconteceria todo esse problema com esse susto; que efetuou o disparo na rua, pra cima, de uma réplica de revólver 38, bala de festim; que fez as pazes com o Gilson; que Gilson é o seu cunhado, já que reatou o relacionamento com a sua irmã; que nunca teve problemas com o Gilson; que não pediu ao Gilson para alterar o depoimento na delegacia; que confirma o depoimento prestado na delegacia; que a única coisa oculta na declaração é que a arma era uma réplica, com bala de festim; que não entregou a réplica à polícia; que não foi ouvid
o
enquanto se encontrava solto.

Da mesma forma, a despeito da reiterada alteração promovida em suas manifestações, desde a fase de inquérito policial, a testemunha Gilson Souza Ramos confirma que foi ele quem prestou os depoimentos em fase investigativa, oportunidade em que narrou ser o apelante o autor dos disparos realizados:

[...] que Daniel estava com outra pessoa em uma motocicleta e falou para o depoente: “ninguém grita com a minha mãe”; que Daniel pegou a arma de fogo que estava com o motorista da moto e atirou na sua direção; que ele efetuou um disparo de arma de fogo e que estava a uma distância de aproximadamente vinte metros do Daniel [...]. (fls. 08/09
dos autos do inquérito em apenso – conteúdo digitalizado no id 13875252).

[...] Que confirma suas declarações prestadas anteriormente; Que DANIEL continua no bairro, traficando drogas; Que reconhece a pessoa de DANIEL CHAGAS DOS SANTOS, [...] como sendo a pessoa que efetuou um disparo em sua direção; Que o declarante afirma que DANIEL estava a uma distância de cerca de 20 metros quando efetuou o disparo; Que alguns vizinhos disseram que foram efetuados três disparos, mas o declarante correu e não se recorda de ter escutado mais de um disparo; [...]. (fls. 18/19
dos autos do inquérito em apenso – conteúdo digitalizado no id 13875252).

[...] Que o declarante afirma que, após prestar declarações nesta delegacia pela segunda vez, foi procurado por DANIEL; Que DANIEL disse que estava arrependido do que havia feito; Que DANIEL disse que efetuou um disparo para o alto, e não em direção ao declarante [...]. (fl. 26
dos autos do inquérito em apenso – conteúdo digitalizado no id 13875252).

Nesse sentido,
analisados os elementos probatórios presentes nos autos e acima destacados, constato que restou comprovado que o recorrente foi quem praticou o delito objeto do presente recurso.

Paralelamente, o apelante, em razões recursais, busca a sua absolvição por atipicidade da conduta, sob alegação de que foi utilizada réplica de arma de fogo com munição de festim.

Todavia, constato que
tal tese não merece amparo. Não há nos autos prova cabal de que o apelante tenha utilizado de réplica, municiada com balas
não letais
, eis que não apresentadas para comprovar sua alegação e, mais ainda, pela
contrariedade
com o depoimento prestado,
por ele próprio
, em inquérito policial, apenas alterado em Juízo para
fundamentar a sua tese defensiva
:

[...] Que
o
interrogando pegou urna arma revolver calibre 38
emprestado

com um comparsa
de apelido VULGO, cunhado de UADSON, vulgo BAIANINHO; Que foi
até
a rua de sua
irmã
, Rua São Paulo; Que
começou
a discutir
com
GILSON, porque GILSON havia
ameaçado
a
mãe
do interrogando; Que GILSON ficou debochando da cara do interrogando e rindo; Que o interrogando estava sozinho e de bicicleta; Que o interrogando sacou sua arma e efetuou
um
disparo para o alto,
com
a finalidade de
acabar

com
a discussão [...]. (fls. 31/32
dos autos do inquérito em apenso – conteúdo digitalizado no id 13875252).

Quanto ao argumento de testemunhos indiretos (
hearsay testimonies
),
tanto a confissão do apelante quanto os depoimentos prestados são suficientes para afastar a aplicação da tese ao presente caso, na medida em que indicam, objetivamente, a autoria do delito.

Por fim, no que diz respeito ao alegado equívoco da sentença na realização da dosimetria, entendo que também não merece ser acolhido o pleito recursal.

Por mais que, de fato, o trânsito em julgado da condenação
anterior (25/08/2023) tenha ocorrido
posteriormente ao fato apurado neste processo (04/12/2020), trata-se, não de reincidência, mas de maus antecedentes, que devem ser apreciados em primeira fase e são suficientes para permitir a manutenção
dos fundamentos
da sentença e, por consequência, da condenação no patamar estipulado bem como dos seus efeitos.

Igualmente, a
s circunstâncias específicas do caso (perigo abstrato do delito; maus antecedentes) não autorizam que seja acolhido
o pedido
de alteração do regime inicial de cumprimento da pena, atualmente em semiaberto, bem como a aplicação do benefício de substituição da pena restritiva da liberdade pela restritiva de direitos, neste caso, por
direta violação ao
estabelecido no artigo 44, inciso III, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

[...]

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Isso porque, conforme preceitua o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não – o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda, das circunstâncias previstas no artigo 59, do Código Penal.

Para tanto, amparo-me em precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES
, CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2.
Em relação aos maus antecedentes, a Corte de origem assentou que o paciente, na data de cometimento do furto em comento, já teria praticado outro delito, pelo qual a condenação transitou em julgado posteriormente à data desse ilícito
. E sobre o tema, Condenações por fatos anteriores ao crime, com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes.(AgRg no HC n. 936.417/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.). 3. Quanto às circunstâncias do crime, cabe esclarecer que se trata da avaliação dos elementos não definidos na lei penal, mas que permitem delimitar as peculiaridades do fato, tais como o modus operandi, a duração da conduta, o estado de ânimo do agente, dentre outros fatores. 4. No caso, as circunstâncias do crime demonstraram um maior planejamento e sofisticação na execução do que aquilo que normalmente esperado - a sofisticação e o usados pelo réu para modus operandi a prática delitiva se revelaram exacerbados e destoantes daquilo que normalmente acontece para este tipo de infração, haja vista o envolvimento de um sistema complexo de ações e que possivelmente contou com a atuação de outras pessoas, quiçá de uma organização criminosa. 5.
Quanto ao regime, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a fixação do regime inicial, é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. 6. No caso, não há se falar em ilegalidade na fixação do regime semiaberto. Isso porque, não obstante a pena seja inferior a 4 anos e o paciente seja primário, as circunstâncias judiciais não lhe eram todas favoráveis, tanto que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal
. Dessa forma, nos termos do art. 33, § 2º e § 3º, o regime inicial fechado se mostra mais adequado. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 993.851/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A existência de circunstância judicial desfavorável, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidencia que a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra, na hipótese dos autos, medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44 do CP
(AgRg no HC n. 904.123/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.832.413/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.).

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao mesmo, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)